Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENVIO DE OFÍCIO À ANS E REMESSA AO NATJUS. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. COBERTURA DEVIDA. MARCA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS, considerando a suficiência dos documentos constantes nos autos e a natureza jurídica da controvérsia.
2. A negativa de cobertura do medicamento Canabidiol, prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, mostra-se abusiva, ainda que se trate de medicação de uso domiciliar e não constante do rol da ANS, diante da imprescindibilidade do tratamento, da autorização excepcional de importação pela ANVISA e da aplicação da Lei no 12.764/2012.
3. Admite-se a substituição da marca prescrita, desde que respeitadas a posologia e a concentração indicadas pelo médico assistente.
4. A recusa da operadora, embora indevida, foi amparada por cláusula contratual e normas da ANS, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, diante da ausência de demonstração de prejuízo à integridade física ou psíquica do beneficiário.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de fornecimento da marca específica do medicamento.